Tribunal: STF
Processo: RE 107964
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
EMENTA : - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA: INÍCIO. JUROS DE MORA: DATA DA INCIDÊNCIA.
EM SE TRATANDO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO SOFRE O ÓBICE DO ART. 325, INC. V, "C", DO RI/STF (REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA REGIMENTAL Nº 2/85), A CORREÇÃO MONETÁRIA CABE
FAZER-SE A PARTIR DA DATA DA AVALIAÇÃO ADOTADA NA DECISÃO JUDICIAL, SEM SEQUER NECESSIDADE DE EXAMINAR-SE SE CABERIA, NA CHAMADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, O CRITÉRIO DA LEI DE DESAPROPRIAÇÕES SOBRE A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO FAZER-SE SOMENTE SE O PAGAMENTO NÃO SE EFETUAR DENTRO DE UM ANO DA AVALIAÇÃO, POIS, NO CASO, O PRAZO DE UM ANO TRANSCORREU SEM QUE O PAGAMENTO FOSSE REALIZADO.
OS JUROS DE MORA, TAMBÉM NA CHAMADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, À IGUALDADE DO QUE OCORRE COM A DESAPROPRIAÇÃO DIRETA, PASSOU A FAZER-SE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL, PELO
QUE NÃO HÁ O QUE REFORMAR, NO ACORDÃO, NO PARTICULAR (DECISÃO PLENÁRIA DO STF, NA A.O. Nº 297 (RTJ, 114/926-941).